Tribunal: TJSP
Processo: 1022852-87.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS QUE DIZ RESPEITO A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SENTENCIAMENTO DO FEITO QUE SE DEU

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS QUE DIZ RESPEITO A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SENTENCIAMENTO DO FEITO QUE SE DEU SEM QUE FOSSE REALIZADA INDISPENSÁVEL PROVA GRAFOTÉCNICA - R. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, PARA QUE OUTRA, APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO SEJA ENTÃO PROFERIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – R. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, E COM DETERMINAÇÃO.